Tribunal: TJDFT
Processo: 0724522-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pasep. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO dos valores depositados em conta ADMINISTRADA PELO Banco do Brasil. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TEMA 1300 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO. SENTENÇA ADENTRA NA ANÁLISE TÉCNICA DA METODOLOGIA DE CÁLCULO E DA COMPOSIÇÃO DO SALDO. CONTRADIÇÃO INTERNA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVA E EM JUÍZO TÉCNICO FORMADO SEM SUPORTE PERICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a anulação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegada má gestão e defasagem de saldo de conta individual do PASEP, com indeferimento da prova pericial contábil e julgamento antecipado da lide.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil em demanda que envolve apuração técnica da correção do saldo de conta PASEP.
III. Razões de decidir
3. O interesse recursal se caracteriza pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. No caso, a parte autora apelante pretende, em primeiro plano, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, e, subsidiariamente, a reforma do mérito. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, impondo sucumbência ao autor. É evidente, portanto, a existência de gravame e a pertinência do recurso como instrumento apto a modificar (ou invalidar) o pronunciamento judicial, preenchendo-se os requisitos do interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
4. A parte apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem, embora tenha indeferido a produção de prova pericial contábil requerida por ambas as partes, julgou improcedente a pretensão sob fundamentos que pressupõem apreciação técnica da correção dos cálculos e da metodologia de apuração do saldo da conta PASEP, inviabilizando o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. O juízo de origem indeferiu a prova técnica sob o fundamento de que seria “manifestamente dispensável”, por entender que os elementos documentais já seriam suficientes ao julgamento e que a controvérsia residiria, desde logo, “na conformidade dos critérios utilizados pelo demandante”. Todavia, ao enfrentar o mérito, o próprio magistrado ingressou na análise técnica da metodologia de cálculo apresentada pela parte autora, emitindo conclusões que pressupõem conhecimento especializado, sem que houvesse produção de laudo pericial sob o crivo do contraditório.
6. Na origem, criou-se cenário incompatível com o devido processo legal, uma vez que foi negada a prova técnica e, em seguida, decidiu-se contra a parte exatamente por não ter produzido a prova técnica ou por ter apresentado cálculo considerado tecnicamente inadequado. Nessas circunstâncias, restou caracterizado o cerceamento de defesa, por violação ao contraditório substancial e à ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de prova pericial contábil.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela parte apelada rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com realização da prova pericial contábil.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 370, parágrafo único;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072406, APC 0732495-47.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.